Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RE 1.366.243/SC. TEMA 1.234-STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE RECURSOS AO STJ E STF.

1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. No caso, findou devidamente explicitada a fundamentação pela qual a preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada.

2. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

3. A decisão proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234-STF) acerca da suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, refere-se aos recursos ao STF e ao STJ, não afetando o julgamento dos presentes embargos declaratórios, motivo pelo qual o processo deve seguir até que sejam interpostos os recursos extraordinário e/ou especial, para que, somente então, possa haver a suspensão.

4. Embargos declaratórios não providos.